Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-57.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015695-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), LAURIANO OILSON DAS NEVES - CPF: 030.517.891-19 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIRETOR DA PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lauriano Oilson das Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega que requereu a progressão do regime prisional do paciente para o semiaberto. A autoridade apontada como coatora solicitou a certidão de comportamento carcerário à Penitenciária Central do Estado.

Nesse contexto, defende que, em razão do reeducando ter implementado os pressupostos legais para progredir ao regime mais brando (semiaberto), formulou pedido defensivo nesse sentido, mas que até a presente data, a autoridade apontada coatora se mantém inerte, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para o fim de que o paciente seja colocado em regime semiaberto; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva (ID. 218456189).

Documentos juntados aos IDs. 218456192 a 218462659.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 218673196.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 220895652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 225366686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

A caracterização ou não de excesso de prazo é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, na peça informativa anexada no ID 220895652, destacou que eventual morosidade para análise do pedido de progressão de regime se deu mormente diante da necessidade de realização de estudo psicossocial,
“[...] no caso em tela, as peculiaridades apresentadas indicam a necessidade de avalição criteriosa quanto ao mérito subjetivo do apenado, via estudo psicossocial.”
[ID 220895652].

Desse modo, verifica-se que o magistrado está adotando todos os esforços necessários para o deslinde do feito.

Ressalta-se que o excesso de prazo não é visto simplesmente pela extrapolação dos prazos estabelecidos em lei, mas também pela consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“(...) Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância. [TJMT – HC nº 1011379-69.2022.8.11.0000 – Comarca da Capital – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 05.07.2022].

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo tramita de forma regular, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que já foi determinada a realização do estudo psicossocial e o feito aguarda a juntada do respectivo laudo para deliberação quanto a concessão, ou não, da progressão de regime almejada.

Assim, denota-se que inexiste ilegalidade no caso ora tratado, visto que o Judiciário não tratou o caso do paciente com desleixo, mas ao contrário, demonstrando estar atento às demandas de sua competência, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, determinou o início dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade de o paciente ser beneficiado com a progressão de regime, de modo que eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito das matérias por certo configurará supressão de instância, e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024